Tribunal: TJDFT
Processo: 0747474-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747474-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES, DALVA DIAS TEIXEIRA D E C I S Ã O A segunda agravada e o juízo informam o falecimento da primeira agravada (ID 22698616 e 22829476). Instada a se manifestar, a agravante reconhece que houve a perda do interesse recursal, mas pugna pela confirmação da tutela de urgência e a extinção do recurso (ID 23043810). A hipótese é de perda do interesse recursal, pois o agravo de instrumento tem por objeto a decisão que havia concedido tutela de urgência às autoras/agravadas, obrigando a agravante a fornecer serviço de home care à primeira agravada (ID 21022087). Sobrevindo o falecimento da parte, o serviço não mais necessita ser prestado, tornando prejudicada a discussão acerca da presença ou não dos requisitos contemplados no art. 300 do CPC, prosseguindo a demanda na origem com base em outros fundamentos. Desse modo, mostra-se inócuo confirmar a tutela recursal parcialmente deferida à agravante, pois sem utilidade alguma o provimento jurisdicional perseguido nesta via. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 9 de fevereiro de 2021 13:58:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator